Tribunal: TJES
Processo: 5011927-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011927-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. L. T. M.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recusa da operadora de plano de saúde em cobrir medicamento prescrito por médico para tratamento de câncer, ainda que em uso off-label, configura prática abusiva, em consonância com a jurisprudência do STJ.

2. A cobertura de fármacos antineoplásicos é devida independentemente da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, em observância à proteção da vida e saúde do paciente.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011927-39.2024.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
D. L. T. M.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id. 47235203, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Davi Lucca Trarbach Minzoni, representado por Luziene Trarbah Minzoni, na qual a Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento “Tiatepa” e os tratamentos necessários à continuidade da quimioterapia.

Nas razões recursais de id. 9511364, a agravante alega em síntese que (a) os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes, pois trata-se de medicamento de uso
off label
e sem registro na ANVISA; (b) a cobertura contratual não abrange tratamentos experimentais; (c) o entendimento de que o rol de cobertura é exemplificativo infringe a legislação específica e as disposições contratuais; (d) financiou outros tratamentos, consultas, exames e procedimentos em favor do agravado; (e) o medicamento é de alto custo e compromete o equilíbrio econômico financeiro; e (f) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, dado provimento para reformar a decisão proferida na origem.

Decisão liminar proferida no id. 9772573, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 10125196.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS”
, motivo pelo qual
“É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Em sintonia:

“1. ‘A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa’ (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023). 2. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

“Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). (STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 06-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 08-06-2022).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 052160014032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

“É considerada abusiva a recusa do plano de saúde de arcar com cobertura de medicamento prescrito por médico por não constar na bula a doença do paciente (Precedentes STJ e TJES).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190039955, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

O agravado, que possui 05 (cinco) anos de idade, comprovou ser portador de neoplasia maligna na retina (retinoblastoma intraocular no olho esquerdo - grupo E), com requisição médica de transplante de células-tronco hematopoéiticas autólogas e quimitorepia com utilização do medicamento que atravesse a barreira hematoencefálica (“Tiatepa”), para aumentar as chances de tratamento.

Não se sustenta, portanto, a negativa de fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico especialista sob o fundamento de se tratar de uso
off label
.

Além disso, o risco de dano grave decorre do próprio quadro de saúde do agravado, idoso em tratamento de câncer.

Por fim, consigno a ausência de irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de cobrança dos valores dispendidos com o tratamento em caso de improcedência da ação, devendo, ainda, tal requisito ser relativizado ante a natureza do bem jurídico tutelado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.